Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-75.2020.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004707-75.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATALIA DA SILVA - CPF: 071.894.161-61 (APELADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ERCULIS DA SILVA FILHO - CPF: 062.416.561-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (ASSISTENTE), JAQUELINE BALOTIN (ASSISTENTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), MARGARETE CENTENARO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 062.416.261-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NATALIA DA SILVA, ERCULIS DA SILVA FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – CRIME DE RESISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PERPETRADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Conquanto tenha se demonstrado que o material apreendido tratava-se de cocaína e pasta base, a ausência de outros elementos a caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes impede a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de drogas sob os cuidados dos apelados, sem a presença de elementos a caracterizar o tráfico, permite a desclassificação da conduta para a do art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Inviável a condenação pela prática do crime de resistência quando as testemunhas não precisam efetivamente qual ato poderia ter impedido a execução do ato a ser realizado pelo funcionário público.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004707-75.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NATALIA DA SILVA, ERCULIS DA SILVA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo nº 1004707-75.2020.8.11.0045, que
absolveu
os apelados
Natália da Silva
e
Erculis da Silva Filho
da acusação de terem incorrido nas práticas delitivas descritas no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, assim como no art. 329 do Código Penal (ID 166408010).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação, onde pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pelos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do Código Penal), alegando que a materialidade e autoria delitivas estariam devidamente demonstradas (ID 166408013).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença (ID 166408024).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto (ID 171922174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NATALIA DA SILVA, ERCULIS DA SILVA FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Everton Vasconcelos da Silva
(processo desmembrado) e dos apelados
Erculis da Silva Filho
e
Natália da Silva
imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal (ID 166407901).

De acordo com a narrativa ministerial, no dia 14/08/2020, por volta das 18h30min., policiais militares receberam ligação via 190 informando a movimentação de pessoas comercializando drogas nas imediações da Avenida Sergipe, esquina com a Paranapanema, Bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT –
local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas
.

Ao se dirigirem até o local, os agentes da lei “
visualizaram o casal ora denunciado, Erculis da Silva Filho e Natália da Silva,
no exato instante em que passavam algo para um motoqueiro, o qual empreendeu fuga ao notar a aproximação dos agentes
. Ato contínuo, os policiais militares efetuaram abordagem nos increpados acima mencionados, com eles encontrando e apreendendo algumas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo que,
ao receberem voz de prisão ambos tentaram empreender fuga, correndo pra dentro da residência do casal
” (ID 166407901).

Afirmou-se que “
efetuado o acompanhamento e levando-se em conta o estado flagrancial, os policiais adentraram na residência, momento em que tanto
Erculis da Silva Filho
quanto
Natália da Silva
, passaram a resistir à prisão ao investirem contra os agentes, esta última lançando objetos contra a guarnição. Imobilizados, cumpre ressaltar que os dois ainda continuaram ofendendo e ameaçando os policiais, dizendo-lhes que deveriam morrer
” (ID 166407901).

A denúncia igualmente registra que “
durante a busca na residência, precisamente no quarto do também denunciado Everton Vasconcelos da Silva (que não se encontrava no local no momento do flagrante), os agentes policiais encontraram mais drogas também embaladas em “trouxinhas”, além de plásticos cortados para embalar entorpecentes e deixá-los aptos à venda/fornecimento na boca de fumo das imediações
” (ID 166407901).

Por fim, sublinhou-se que “
visando à comercialização de drogas naquela região e previamente associados entre si para tanto, poucas semanas antes
Erculis da Silva Filho
e
Natália da Silva
alugaram a residência acima mencionada, utilizando-a para tal finalidade em conjunto com
Everton Vasconcelos da Silva
, que é irmão do primeiro denunciado, tratando-se de pessoa envolvida em diversos outros crimes praticados nesta e em outras cidades circunvizinhas, entre os quais tráfico e latrocínio
” (ID 166407901).

A inicial acusatória foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 100.4.2020.24548, notadamente no depoimento do PMMT
Marcos Rogério Cardoso Freitas
e do PMMT
Rael Airton Barros de Campos
(ID 166407893 – pp. 06/07 e pp. 08/09), nos interrogatórios de
Erculis da Silva Filho
e de
Natália da Silva
(ID 166407893 – pp. 10/12 e 15/17).

Em seus depoimentos, os agentes da lei PMMT
Marcos Rogério Cardoso Freitas
e do PMMT
Rael Airton Barros de Campos
relataram que a guarnição que compunham recebeu informação via 190 de que no endereço indicado na inicial, havia uma movimentação de pessoas comercializando drogas.

Disseram que, ao chegarem ao local, avistaram um casal (apelados
Erculis da Silva Filho
e de
Natália da Silva
) repassando algo para um motoqueiro que, ao ver a viatura policial, evadiu-se. Informaram que então realizaram a abordagem dos apelados
Erculis da Silva Filho
e de
Natália da Silva
, ação que resultou na apreensão de entorpecentes.

Mencionaram que ao darem voz de prisão aos suspeitos, os apelados
Erculis da Silva Filho
e de
Natália da Silva
tentaram empreender fuga, correndo para dentro da residência. Relataram que na oportunidade os apelados agiram com agressividade obedecendo às ordens proferidas, motivo pelo qual os policiais fizeram uso de força moderada –
o que não impediu os apelados de proferirem diversas palavras de baixo calão
.

De acordo com o termo de apreensão acostado ao feito foram apreendidas 04 (quatro) unidades de cocaína, 09 (nove) unidades de pasta base, R$ 100,00 (cem reais), 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) molho de chaves e 01 (uma corrente) prateada (ID 166407893 – p. 20).

Os exames periciais de drogas apresentaram resultado
positivo
para a presença de
cocaína
nos materiais individualizados como “item A” e “item C” (laudo pericial nº 520.2.04.2020.009954-01 – ID 166407972 e laudo pericial nº 3.14.2020.70137-01 – ID 166407973).

Durante a fase
judicial
, a testemunha PMMT
Rael Airton Barros de Campos
disse que na data do fato receberam uma
denúncia anônima
via 190 relatando que na residência dos apelados funcionaria um ponto de venda de drogas, havendo movimentação (entra e sai) de usuários, inclusive com a aproximação de motos. Em face destas informações, os policiais militares realizaram diligências próximas ao local e,
ao se aproximarem da residência, avistaram uma moto com os apelados Erculis da Silva Filho e Natália da Silva na frente. Com a aproximação, a moto empreendeu fuga, momento em que se realizou a abordagem dos dois apelados –
ocasião em que os policiais encontraram uma trouxa de substância entorpecente
.

Disse que durante a abordagem, ao darem voz de prisão, os apelados tentaram se evadir, entrando na residência. Em vista disso, os policiais entraram no imóvel e solicitaram que os apelados colocassem as mãos sobre a cabeça para que fossem algemados,
mas os apelados teriam oferecido resistência, proferindo palavras de baixo calão
. Informou que houve a necessidade de utilização de força moderada.

A testemunha esclareceu que os apelados residiam em um conjunto de quitinetes que não possuía muro e que, no momento da prisão, estavam no terreno da residência e que o motoqueiro estava na rua. Dentro da residência, disse não se recordar onde a droga foi encontrada.

Sublinhou que foram até o local por força de
denúncia anônima
. Ao se aproximarem, os apelados
Erculis da Silva Filho
e
Natália da Silva
estavam próximos a um motoqueiro e, ao avistarem a guarnição, teriam tentado empreender fuga. Importante sublinhar que a testemunha disse que, com a aproximação policial, o motoqueiro que estava no local empreendeu fuga e os apelados tentaram entrar na quitinete. Informou que não tentaram acompanhar o motociclista, realizando apenas a abordagem dos apelados. Disse não se recordar o quanto de entorpecente foi encontrado na abordagem dos apelados.

No que se refere à
resistência
, a testemunha esclareceu que se resumiram a xingamentos aos policiais. Explicou que ao perceber que
Erculis da Silva Filho
estava sendo algemado,
Natália da Silva
foi para cima da guarnição
. Afirmou que os apelados estavam fazendo força para não serem algemados, empurraram policiais se debateram. Disse não se recordar de mordida, chute, cabeçada. Relatou, sem ter certeza, que um policial teria sido arranhado pela apelada
Natália da Silva
.

Por sua vez, o PMMT
Marcos Rogério Cardoso Freitas
narrou em
juízo
:

“[...]
Promotor de Justiça
: (...) gostaria que o senhor relatasse para a gente como é que foi esta ocorrência?” “
Marcos
: positivo, na data aí, foi informado pelo COPOM nosso aí, que
estaria acontecendo essa movimentação estranha nessa residência que já é conhecida pelas equipes aqui de segurança pública como ponto de tráfico de drogas
né,
foi passado aí para nós a característica que teria um casal possivelmente fazendo o tráfico ilícito de droga
né, várias pessoas chegavam lá, pegavam coisas aparentemente sendo entorpecente e sairiam da casa, eles entravam, pegavam, entregavam para essas pessoas e voltavam, a gente deslocou juntamente com o oficial do dia aí, ao aproximar do local,
um motoqueiro que tava próximo do casal aí, que no momento tava entregando alguma coisa, evadiu do local vendo a viatura, conseguimos lograr êxito em abordar os mesmos aí, onde tentaram correr para dentro da casa, chegando dentro da casa, eu lembro que a menina aí primeiro, a suspeita foi bem agressiva jogando os objetos na equipe, xingando a equipe, aí teve que usar o uso da força aí moderada, imobilizar a mesma, logo após o cônjuge da mesma aí se alterou e veio para cima da equipe aí, sendo efetuando também o uso da força moderada aí, contendo os mesmos
, foram localizados os entorpecentes, agora não lembro quantidade de entorpecentes, essas coisas aí não, tinha bastante policiais e foi feita uma varredura no local aí (...);” “
Promotor de Justiça
: quando os senhores atenderam essa ocorrência e chegaram no local dos fatos, os senhores conseguiram visualizar a movimentação de pessoas?” “
Marcos
:
na hora que a gente chegou tinha só o motoqueiro né, que eles estavam entregando alguma coisa para esse motoqueiro, o motocicleta, esse se evadiu do local rapidamente, a gente não conseguiu abordar o mesmo
;” “
Promotor de Justiça
: e nessa ocasião quem estava entregando os objetos ao motocicleta?” “
Marcos
:
ah eu não me recordo bem, o casal tava junto né, quem tava passando na hora eu não me recordo não
;” “
Promotor de Justiça
: os dois então, tanto o Ercules quanto a Natalia estavam na frente da residência, fora da residência?” “
Marcos
: positivo;” “
Promotor de Justiça
: na ocasião da abordagem, vocês abordaram o Ercules e a Natalia?” “
Marcos
: é, eles tentaram correr da equipe aí e evadiram para dentro da residência né, que os mesmos alegaram que era deles a residência aí;” “
Promotor de Justiça
:
na ocasião da abordagem do casal, o senhor se recorda se foi encontrada alguma droga junto com eles?
” “
Marcos
:
eu não me recordo, porque foi feita a busca por outro policial né, a gente fez a varredura, foi localizado mais droga e tudo, depois a gente juntou tudo e levou para o boletim de ocorrência né
;” (...); “
Promotor de Justiça
: o senhor disse também que foi encontrado droga no interior da residência?” “
Marcos
: positivo;” “
Promotor de Justiça
: o senhor recorda o local em que estava essa droga?” “
Marcos
: não, não me recordo (...);” “
Promotor de Justiça
: e depois que vocês encontraram essa droga, o que os suspeitos falaram?” “
Marcos
: ah, eles falaram que a residência era deles, logo depois a gente já localizou a droga, a gente já levou para o boletim de ocorrência (...) foi achado a materialidade e conduzido para lavrar o boletim de ocorrência;” “
Promotor de Justiça
: além da droga, os senhores encontraram mais algum objeto na residência que denotasse o tráfico?” “
Marcos
: se eu não me engano, acho que um plástico que é feito para envelopar os entorpecentes;” “
Promotor de Justiça
: o senhor se recorda de alguma outra ocorrência envolvendo os acusados, além desta?” “
Marcos
: (...) mas eu acho que o suspeito já tem uma passagem acho que por porte de arma, se eu não me engano, uma coisa assim;” (...)” (extrato do recurso de apelação – ID 166408013).

Em seu interrogatório na fase
judicial
, a apelada
Natália da Silva afirmou que as acusações formuladas em seu desfavor não são verdadeiras,
mas optou pelo direito de permanecer em silêncio não respondendo a outros questionamentos.

Por sua vez,
Érculis da Silva Filho
afirmou que apesar de no local ter sido encontrado entorpecente, a quantidade mencionada nos autos não corresponde à verdadeira. Relatou ser usuário de drogas e admitiu que o entorpecente destinava-se ao seu próprio consumo. Esclareceu que os policiais entraram em sua residência no momento em que
Natália da Silva
estava limpando a casa.

Disse que autorizou a entrada dos policiais no local e afirmou que pagou R$ 10,00 (dez reais) por cada trouxinha. Afirmou que a droga era inteiramente sua e que
Natália da Silva
não sabia que a droga estava guardada no local.
Negou que estivesse envolvido no comércio de drogas
.
Negou que tenha resistido à prisão
, mas declarou: “
essa resistência foi da Natália, que eles apreenderam o celular (inaudível) ela não queria entregar, aí eles começaram a agredir ela
”. Negou, entretanto, que
Natália da Silva
tenha agredido os policiais ou que tenham tentado fugir do local.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
o interpôs recurso de apelação, onde pugnou pela condenação dos apelados como incursos nas penas do no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal.

Naquilo que concerne ao crime de tráfico de drogas, o órgão acusador afirmou que além da materialidade estar devidamente comprovada, os autos demonstram a autoria do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e prisão dos apelados, o
Ministério Público
destacou o depoimento do policial civil
Rafael Paes de Barros
, onde se declarou:

“Promotor de Justiça: (...) gostaria que o senhor contasse para a gente o que senhor tem de conhecimento a respeito desses fatos?” “Rafael: olha, ocorreu né essa prisão da PM mesmo, teve abordagem policial e os suspeitos foram presos em flagrante delito, posteriormente a gente recebeu uma ordem de serviço solicitando na nossa Delegacia se existia investigações acerca dos suspeitos né, se eles tinham histórico criminoso, se já eram conhecidos da Segurança Pública da região, foi então que começamos a investigar os suspeitos, o suspeito Ercules e o Everton né são irmãos, eles atuavam sim na prática de tráfico de drogas na região né, isso daí foi uma informação que inclusive a gente coletou da cidade de Nova Mutum, a gente sempre tá atuando ali em conjunto né da região norte, entre Mutum, Sorriso, ali a gente troca bastante informações e foi isso que foi feito né, a gente fez o levantamento né, que eles eram realmente contumazes não só no tráfico, tinham uma ficha pregressa muito grande e a nossa participação foi basicamente essa né, fazer o levantamento da vida pregressa mesmo e para vir a constatar que eles são atuantes estavelmente né na prática do crime;” “Promotor de Justiça: quais diligências que vocês realizaram para descobrir esse envolvimento do tráfico e informações se eles estavam associados ou não para o tráfico?” “Rafael: é então na época, inclusive que eles, eu acho que eles estavam atuando mais na região de Nova Mutum, a gente tava combatendo bem forte né o crime organizado na região, sobretudo o crime de tráfico e a informação que foi passado para a gente né do núcleo de inteligência foi que estariam vindo pessoas de outras cidades para praticar a traficância em Lucas do Rio Verde né, e a gente inclusive teve o conhecimento né de que eles informalmente né foi repassado pelo núcleo de inteligência, que eles estariam na cidade né nessa prática delituosa; (...)” (extrato das razões do recurso de apelação – ID 166408013 – p. 06).

Todavia, embora os autos tenham confirmado que no local do fato foram apreendidas 04 (quatro) unidades de cocaína e 09 (nove) unidades de pasta base, não há prova suficiente de que o referido entorpecente destinava-se à comercialização ilícita –
o que inviabiliza a alteração da sentença para condenar os apelados pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Em primeiro lugar deve-se registrar que a suposta movimentação de usuários chegando e saindo da residência dos apelados não ficou devidamente demonstrada nos autos. Ademais, conquanto tenha havido a informação de que um motoqueiro estivesse no local no momento da abordagem policial, não se confirmou que o objeto que teria recebido dos apelados era entorpecente –
mesmo porque não se informou, por exemplo, que o motoqueiro tivesse entregue algum valor financeiro, por exemplo
.

Em terceiro lugar deve-se sustentar que uma trouxinha teria sido encontrada no momento da abordagem

não implica na confirmação do crime de tráfico de drogas, vez que a pequena quantidade, aliada à inexistência de outros elementos de prova, impede o reconhecimento do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, imperiosa a manutenção da absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto,
inobstante inviável a condenação pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em face da droga encontrada, deve-se impor aos apelados, em razão da incursão no crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a pena de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, II, da Lei nº 11.343/06)
.

Naquilo que se refere ao crime de
resistência (art. 329, CP)
, extrai-se dos autos as seguintes informações:

- Declarações do PMMT
Rael Airton Barros de Campos
: “[...] lá dentro da residência lá a todo momento a gente falando para eles colocar a mão na cabeça, fazer o procedimento para fazer algemamento eles começaram a oferecer resistência, começaram a nos xingar com palavras de baixo calão ‘seus bosta, seus bando de porco’ e aí foi tentando fazer o algemamento e oferecida resistência através deles e com isso aí a gente teve que usar da força moderada para fazer o algemamento; [...] não, eles falavam coisa por coisa, algumas horas falaram que não era deles, que era do irmão, mas ai depois começaram a ofender né, já passaram para a agressividade;” (...);” “Rael:
a senhora Natália quando ela viu algemando (...) Erculis, ela veio para cima da guarnição, momento que foi usada a força tanto para um quanto para outro, nenhum dos dois queriam deixar algemar um ao outro
; (...) debatendo, empurrando policial, fazendo força para não ser algemada [...]” (extrato das razões recursais).

- Declarações do PMMT
Marcos Rogério Cardoso Freitas
: “[...] onde tentaram correr para dentro da casa, chegando dentro da casa, eu lembro que a menina aí primeiro, a suspeita foi bem agressiva jogando os objetos na equipe, xingando a equipe, aí teve que usar o uso da força aí moderada, imobilizar a mesma, logo após o cônjuge da mesma aí se alterou e veio para cima da equipe aí, sendo efetuando também o uso da força moderada aí, contendo os mesmos, foram localizados os entorpecentes, agora não lembro quantidade de entorpecentes, essas coisas aí não, tinha bastante policiais e foi feita uma varredura no local aí (...)” (extrato das razões recursais).

Em suma, dos autos se extrai que
Natália da Silva
ofereceu resistência, chegando a
jogar objetos
na guarnição para evitar a prisão de
Érculis da Silva Filho
e, em relação ao apelado
Érculis da Silva Filho
, embora os autos registrem que tenha sido necessária a utilização de força moderada para contê-lo, não se precisou efetivamente quais atos teria perpetrado contra os policiais –
havendo simples menção de que “foi para cima da equipe”
.

A condenação dos apelados não é possível.

Em suma porque, em relação a
Natália da Silva
, não se precisou que objetos teriam sido jogados, se de fato representavam alguma possível ameaça ou impedimento à execução dos atos por parte dos policiais.

No que se refere ao apelado
Érculis da Silva Filho
não se indicou efetivamente o que teria feito contra os policiais.

Ademais, xingamentos não caracterizam o crime de resistência e a ausência de descrição de como os atos dos apelados poderia ter impedido a execução dos atos policiais, também inviabiliza a emissão de juízo condenatório.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para
CONDENAR
os apelados
Érculis da Silva Filho
e
Natália da Silva
, pela prática do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às penas de
prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, II, da Lei nº 11.343/06)
.

Em relação aos demais pontos, mantenho a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023